Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Satisfeito o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, não se mostra razoável que o sentenciado aguarde, para a análise do benefício, a conclusão da apuração de falta grave ocorrida há mais de um ano, sem que haja sequer notícia de instauração do inquérito disciplinar.
2. Agravo conhecido e não provido.